Tribunal: TJPA
Processo: 0812915-47.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0812915-47.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

RECLAMADO: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OBJETIVOS DE PARCIALIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Sandra Regina Ferreira Pinheiro e Doralice Pacheco Ferreira contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição oposta contra o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, com fundamento no art. 146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do Regimento Interno do TJPA. As agravantes alegaram que o magistrado teria atuado com parcialidade ao reconhecer e manter a validade de procuração supostamente falsa, e destacaram a existência de representação disciplinar perante o CNJ. O pedido de suspeição foi indeferido por ausência de provas aptas a configurar qualquer das hipóteses legais do art. 145 do CPC. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados, sendo interposto o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes elementos probatórios mínimos que justifiquem o processamento da Exceção de Suspeição contra o Desembargador exceptuado, à luz do rol taxativo do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição liminar da Exceção de Suspeição funda-se na ausência de provas objetivas que evidenciem qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de decisões desfavoráveis ou de falsidade de documento arguida nos autos principais.

4.

A existência de Reclamação Disciplinar contra o magistrado, posteriormente arquivada por ausência de elementos mínimos de admissibilidade, não configura, por si só, indício de parcialidade, tampouco pode ser utilizada como fundamento para afastamento do julgador, sob pena de violação à independência judicial.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a arguição de suspeição exige prova robusta e inequívoca de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC.

6.

A alegação de falsidade da procuração deve ser discutida nos autos principais, por meio dos instrumentos recursais cabíveis, não se prestando à via excepcional da Exceção de Suspeição.

7.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do Agravo Interno, reforçando a inexistência de elementos que indiquem a parcialidade do magistrado.

8.

A conduta das agravantes não caracteriza má-fé processual, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A arguição de suspeição exige prova concreta e objetiva de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, sendo incabível quando fundada apenas em decisões judiciais desfavoráveis ou em alegações não comprovadas.

2.

O arquivamento de Reclamação Disciplinar contra o magistrado por ausência de elementos mínimos afasta sua utilização como prova de parcialidade.

3.

A discussão sobre falsidade de documentos deve ser tratada nos autos principais, não sendo apta, por si só, a justificar exceção de suspeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, § 4º, e 1.021, § 4º; RITJPA, art. 227, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, S2 - Segunda Seção, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJPA, Petição Cível 0803040-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO e DORALICE PACHECO FERREIRA
contra decisão monocrática proferida no bojo de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
em desfavor do
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, a qual foi liminarmente rejeitada com fundamento no art. 146, § 4º do Código de Processo Civil e no art. 227, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID
21773495).

Na origem, as ora agravantes alegaram que o magistrado indicado como excepto teria atuado com parcialidade ao proferir decisões em que reconheceu e manteve a validade de procuração que, segundo afirmam, teria sido falsamente outorgada, circunstância que comprometeria a lisura do processo e sua imparcialidade.

Aduziram, ainda, que o referido magistrado é alvo de representação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, fato que, de acordo com sua argumentação, reforçaria o risco de comprometimento da independência judicial.

Diante dessas alegações, propuseram exceção de suspeição, cujo pedido, contudo, foi liminarmente indeferido por ausência de lastro probatório apto a demonstrar qualquer das hipóteses legais do artigo 145 do Código de Processo Civil.

Em razão do indeferimento mencionado, as partes agravantes opuseram embargos de declaração, os quais igualmente foram rejeitados ao fundamento de que não se verificava qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão atacada, estando a decisão devidamente fundamentada em consonância com os requisitos legais (ID
23490189).

Assim, em nova tentativa de reversão da rejeição liminar da exceção de suspeição, interpuseram o presente Agravo Interno (ID
24623434)
, reiterando os mesmos fundamentos já expendidos anteriormente, com maior ênfase na alegada falsidade da procuração juntada aos autos principais, em parecer do Ministério Público que teria atestado a procedência da suspeita de falsificação, e em laudo pericial particular que, segundo afirmam, comprovaria a ausência de autenticidade da assinatura constante do referido instrumento de mandato.

Aduzem, ainda, que a conduta do magistrado exceptado viola os princípios constitucionais do juiz natural, da imparcialidade e da segurança jurídica, notadamente diante da relevância social envolvida na controvérsia, que atinge duas pessoas idosas e em condição de vulnerabilidade, alegadamente ameaçadas de despejo fundado em documentação tida por inidônea. Sustentam também que o recurso é tempestivo e que o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º do CPC deve ser oportunizado. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, com a admissão e processamento da exceção de suspeição.

O agravado, Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, apresentou contrarrazões, em que sustenta a total improcedência das alegações recursais, defendendo a legalidade e regularidade das decisões proferidas no feito e ressaltando que não há nos autos qualquer indício objetivo de amizade íntima, inimizade ou interesse no deslinde da causa que autorize o reconhecimento de sua suspeição, conforme exige o rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se expressamente pelo desprovimento dos embargos de declaração, reforçando o entendimento de que não há provas de parcialidade do magistrado.

Ressalta que a Reclamação Disciplinar manejada contra si perante o Conselho Nacional de Justiça foi devidamente arquivada, por ausência de elementos mínimos que justificassem o prosseguimento, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta e inequívoca de parcialidade, o que não se verifica no presente caso.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por seu caráter manifestamente protelatório, conforme previsão do § 4º do art. 1.021 do CPC (ID
25378062).

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se expressamente pelo desprovimento do recurso interposto (ID 25784117).

O processo foi devidamente incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

Por meio da Petição de ID 26320436, o advogado da parte requereu a retirada do feito da pauta da 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de viabilizar a realização de sustentação oral presencial no julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que rejeitou, liminarmente, a exceção de suspeição anteriormente apresentada pelas agravantes.

Entretanto, considerando que o § 11 do art. 140 do Regimento Interno do TJPA veda a sustentação oral no julgamento de arguições de suspeição, o pedido foi indeferido, sendo determinado que o Agravo Interno seja julgado na próxima pauta disponível do Plenário Presencial
(ID 26433152).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sob alegação de omissão e contradição. Contudo, por meio da decisão registrada sob o ID 26672685, os referidos embargos foram rejeitados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, constato que o recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O presente Agravo Interno insurge-se contra a decisão monocrática que, com apoio no art. 146, § 4º do Código de Processo Civil e no art. 227, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida pelas agravantes contra o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, por ausência de qualquer uma das hipóteses legais que autorizam o reconhecimento da parcialidade do julgador.

As agravantes reiteram, nesta via recursal, argumentos já expendidos nas oportunidades anteriores, centrando suas alegações na suposta utilização de uma procuração falsa nos autos principais e na atuação do magistrado recorrido, que teria, segundo afirmam, convalidado os efeitos de referido documento. Alegam, ainda, que o referido magistrado responde a Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, o que, em sua ótica, comprometeria sua imparcialidade, sobretudo por se tratar de processo em que figuram como parte duas pessoas idosas em condição de vulnerabilidade.

É importante destacar, contudo, que a insurgência da parte agravante não vem acompanhada de lastro probatório mínimo que viabilize o acolhimento da exceção de suspeição. A existência de decisões judiciais desfavoráveis à parte, ainda que reiteradas, não configura, por si só, motivo apto a justificar o afastamento do magistrado da condução do feito, sob pena de grave afronta ao princípio do juiz natural e à independência funcional do julgador.

Ademais, o fato de ter sido manejada Reclamação Disciplinar contra o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES não possui, por si só, força jurídica para ensejar o reconhecimento da suspeição, sobretudo quando se verifica, como no caso em análise, que tal procedimento foi arquivado administrativamente por ausência de elementos mínimos de admissibilidade, não tendo sequer ultrapassado a fase preliminar. A mera existência de procedimento disciplinar não pode ser utilizada como instrumento de deslegitimação subjetiva do magistrado, sob pena de institucionalização de uma presunção negativa incompatível com o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que a suspeição somente se configura quando houver prova concreta e objetiva de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do Código de Processo Civil. Vale citar, a propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 145 DO CPC/2015 - PRECEDENTES - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. 1.
Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais e taxativas do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 211 DF 2020/0162867-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

A análise de eventual parcialidade do magistrado exige exame pautado pela estrita legalidade e amparado em prova objetiva. Alegações dotadas de gravidade ou a invocação de circunstâncias periféricas, por si sós, não são suficientes. O que se requer é a demonstração inequívoca de vínculo concreto e não meramente presumido entre o julgador e a parte adversa, capaz de comprometer sua imparcialidade no exercício da jurisdição.

No caso em apreço, inexiste qualquer indício material que evidencie vínculo de amizade íntima, inimizade, interesse pessoal ou relação jurídica relevante entre o Desembargador recorrido e as partes ou seus procuradores. A alegação de que o magistrado teria "convalidado" os efeitos de uma procuração cuja autenticidade é objeto de controvérsia processual não é, por si só, apta a afastar sua isenção, especialmente porque tal discussão deve ser enfrentada nos autos principais, por meio dos recursos legalmente previstos, e não sob a via excepcional da arguição de suspeição.

No mais, deve-se registrar, ainda, que o Ministério Público, em manifestação exarada nos autos, corroborou o entendimento de inexistência de elementos hábeis à configuração da parcialidade do magistrado. Vejamos:

(...) Ademais, a Reclamação Disciplinar foi decidida pelo Conselho Nacional de Justiça e

arquivada por ausência de elementos que indicassem má-fé ou infração disciplinar por parte

do magistrado, reafirmando a independência jurisdicional e a inexistência de indícios de

conluio ou favorecimento pessoal.

Por fim, a decisão impugnada delineou de forma clara e fundamentada a inexistência

de provas que evidenciassem a parcialidade do excepto na condução do feito,

consequentemente não restou configurada a hipótese de embargos de declaração por

ausência de vício a ser sanado e consequentemente do agravo interno, posteriormente

interposto.

Por todo o exposto, por inexistirem motivos de reforma na decisão agravada

(anteriormente embargada), o Ministério Público do Estado se manifesta pelo desprovimento

do agravo interno interposto (...)

Dessa forma, não se comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do artigo 145 do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos constantes dos autos não autorizam concluir, de modo claro e seguro, pela existência de suspeição do julgador.

Diante disso, impõe-se o desprovimento do agravo interno. Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICATIVAS DA SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL DOS ARTIGOS 144 OU 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. DECISUM MANTIDO IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Impõe-se a rejeição liminar da exceção de suspeição quando não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil. 2) O excipiente alega, em resumo, que haveria suspeição in casu, visto que a excepta teria indeferido o pedido de retirada de pauta em Plenário Virtual, para julgamento presencial de recurso de Agravo Interno interposto pelo excipiente. 3) In casu, o excipiente instruiu os presentes autos sem qualquer material probatório. Dessa forma, impossível o reconhecimento da alegada parcialidade da excepta, haja vista a inexistência de qualquer indício ou evidência nesse sentido. Analisando detidamente os autos do processo, entendo que as alegações de imparcialidade da magistrada não passam de ilações, sem conteúdo probatório. 4) Não vislumbro mácula in casu, capaz de configurar imparcialidade da magistrada. Eventuais error in judicando ou error in procedendo, que o excipiente entenda existirem, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição. 5) Destarte, não há como acolher a exceção de suspeição, ante a não configuração de qualquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil, razão pela qual mantenho in totum o decisum ora agravado. 6) Agravo Interno CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - PETIÇÃO CÍVEL: 0803040-87.2023.8 .14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2023, Tribunal Pleno)

Por fim, não se visualiza, no caso concreto, a presença de má-fé processual, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua eventual imposição em caso de reiteração abusiva da via recursal.

Ante o exposto
, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 20/05/2025